Tribunal: TJDFT
Processo: 0731732-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731732-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: TULIO JUAN PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. para ver reformado o ato judicial proferido na ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de TULIO JUAN PEREIRA, que certificou o não cumprimento do mandado e determinou a indicação da localização do veículo ou a conversão do feito em execução, sob pena de extinção. O agravante sustenta, em síntese, que a legislação de regência não impõe a comprovação da localização do veículo dado em garantia para o cumprimento do mandado. Acrescenta que, além disso, não tem interesse na conversão do feito em execução, pois ainda não exauriu todas as tentativas de busca e apreensão do automóvel alienado. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma do mandamento judicial. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte autora interpõe agravo de instrumento contra despacho ordinatório, estampado em “certidão”, e não de decisão interlocutória prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A propósito, confira-se o teor do ato: Conforme consta dos autos, o MANDADO retornou sem cumprimento. Nos termos da portaria deste Juízo, fica parte autora intimada a se manifestar em relação à certidão mencionada, devendo valer-se do dispositivo legal previsto para tais casos. Nesse sentido, deve o autor informar a localização do veículo ou requerer a conversão do feito em ação executiva, sob pena de extinção. Havendo novo(s) endereço(s) a diligenciar, a parte autora deverá comprovar o paradeiro do veículo, bem como efetuar o recolhimento da Guia de Diligência - Oficial de Justiça, referente ao(s) novo(s) mandado(s), caso não seja beneficiária da gratuidade de justiça (PA/SEI 0020415/2019 - Ofício Circular 221/Corregedoria do TJDFT). Deverá, ainda, apresentar nos autos a guia e o comprovante de pagamento (o comprovante de AGENDAMENTO não será aceito). Prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido mais de 30 (trinta) dias, sem manifestação, intime-se o autor (por sistema ou AR ou Mandado, conforme o caso), para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, §1o, do CPC, ou indeferimento/remoção do encargo/conversão, se o caso. A ordem para se manifestar sobre o retorno do mandado sem cumprimento e, querendo, indicar outro endereço para realizar a diligência, sob pena de extinção, tem natureza de despacho, contra o qual não cabe recurso, conforme art. 1001 do CPC. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, a determinação não configura urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC. Com efeito, não se verifica a ocorrência de qualquer dano grave e irreparável à autora que torne inútil a renovação da tese em sede de eventual apelo, mormente porque já é a terceira certidão de idêntico teor. Depois, como bem destacado pelo il. Desembargador Fernando Habib, no acórdão no 1417467, “Não se pode vulgarizar a estreita abertura promovida pela jurisprudência, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.”. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA QUE INDIQUE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ART. 1015 CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INOPORTUNA. CONHECIMENTO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 3. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, posteriormente à decisão que concede a liminar para retomada de veículo, condicionando a expedição de novo mandado à comprovação de que o veículo se encontraria no local indicado, facultando ao autor a conversão da ação em execução. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1357602, 07073430520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E A CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. 2. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 3. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1099994, 07021371520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 5/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se tratando de decisão agravável, incabível o recurso. Ressalte-se que eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação pelo autor, ora agravante. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator